Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-22.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001255-22.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Gratificação-Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IZAIAS DOMINGOS - CPF: 555.478.269-87 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1001255-22.2023.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAS DE CÁCERES.

EMBARGANTE
:
IZAIAS DOMINGOS.

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 2 A 6/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Recursal que, ao dar parcial provimento a recurso inominado do ente público, manteve o período de janeiro a dezembro de 2022 como referência das últimas 12 remunerações, excluiu do cálculo do mês de dezembro as verbas de férias e terço constitucional, e determinou a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora a partir de 9/12/2021, conforme a EC no 113/2021.

O embargante alega omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre a inclusão de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário na base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia, além de suposta ofensa à coisa julgada quanto aos índices de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao excluir férias, terço constitucional e décimo terceiro salário da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia; (ii) estabelecer se a aplicação da Taxa Selic a partir da EC no 113/2021 ofende a coisa julgada formada sobre os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que as verbas de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário integram a remuneração do servidor e, portanto, devem compor a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.

O acórdão embargado incorre em omissão ao excluir tais verbas do cálculo referente ao mês de dezembro de 2022, em desconformidade com a orientação do STJ.

A aplicação da Taxa Selic, prevista no art. 3o da EC no 113/2021, constitui norma de ordem pública e incide de forma imediata, ainda que a sentença tenha fixado índices diversos, não configurando ofensa à coisa julgada.

Os consectários legais da condenação (correção monetária e juros de mora) são considerados pedidos implícitos e podem ser revistos de ofício, inclusive em sede recursal, em razão da superveniência de norma constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve incluir férias, terço constitucional e décimo terceiro salário por integrarem a remuneração do servidor.

A aplicação da Taxa Selic, prevista no art. 3o da EC no 113/2021, é imediata e obrigatória, substituindo os critérios de correção monetária e juros anteriormente fixados, por se tratar de norma de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
capu
t; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.109.792/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.126.867/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1.953.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/11/2022; STJ, AgInt no REsp 2.038.360/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1003757-81.2023.8.11.0006, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Izaias Domingos contra acórdão proferido pela 1a Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo município de Tangará da Serra.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo município e homologado os cálculos apresentados pelo exequente.

Em síntese, o acórdão embargado determinou: a) a manutenção do período de janeiro a dezembro de 2022 como referência das 12 últimas remunerações do exequente em atividade; b) a consideração, como valor remuneratório do mês de dezembro de 2022, apenas do montante de R$ 16.675,43, correspondente à folha de rescisão, excluindo a folha relativa às férias e ao terço constitucional; e c) a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora a partir de 9/12/2021, conforme estabelece a Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões, o embargante alega omissão do acórdão quanto à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a inclusão das verbas de férias e décimo terceiro salário na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.

Aduz, ainda, que o acórdão tratou de matéria não suscitada pelo ente público no recurso inominado, omitindo-se quanto à coisa julgada no que se refere aos critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença (IPCA-E e juros conforme o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997), os quais não teriam sido objeto de impugnação específica na fase de conhecimento. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas.

O embargado apresentou suas contrarrazões (ID 313086398), sustentando que os embargos não devem ser acolhidos, porquanto visam à rediscussão da decisão colegiada que deu parcial provimento ao recurso (acórdão ID 296062874).

Argumenta não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos aclaratórios, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega que todos os pontos debatidos foram devidamente enfrentados e fundamentados no acórdão embargado.

Destaca que os embargos de declaração não são meio processual hábil para rediscutir o mérito da causa, colacionando jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em apoio à tese. Ao final, requer o conhecimento e o desacolhimento dos embargos, ante a ausência de vícios na decisão.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que assiste parcial razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da inclusão das verbas relativas a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.

O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do servidor, incluindo férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, devem integrar a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO, NÃO GOZADA, NEM COMPUTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA, CONVERTIDA EM PECÚNIA. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS PARCELAS DE 13o SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO NATALINA E ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela União, "em face de decisão proferida em cumprimento de sentença", aduzindo "que os cálculos da parte autora estão em desconformidade com o dispositivo da sentença, pois '...foram incluídas as rubricas de 1/3 férias, Gratificação Natalina, férias indenizadas integrais e proporcionais que não fazem parte da base de cálculo para licença prêmio em pecúnia...'". O Tribunal a quo negou provimento o Agravo de Instrumento.

III. Com efeito, "a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, em razão de comporem a remuneração do servidor, integram a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia
" (STJ, AgInt no AREsp 2.109.792/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2022). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 2.126.867/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2023; AgInt no REsp 1.953.350/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2022; AgInt no REsp 2.018.101/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2022; AgInt no AREsp 1.945.228/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2022.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.033.139/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois "é cediço que as verbas mencionadas pelo Recorrente, abono permanência, décimo terceiro salário e adicional de férias, integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devidas ao servidor quando em atividade, integrando, portanto, a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia" (REsp 1.818.249/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/6/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.038.360/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Dessa forma, ao excluir a folha de férias do cálculo da remuneração do mês de dezembro de 2022, o acórdão embargado contrariou o entendimento consolidado da Corte Superior, incorrendo em omissão que deve ser sanada.

Ademais, observa-se que o ente público não suscitou especificamente a exclusão da folha de férias, limitando-se a alegar que o mês de dezembro de 2022 não deveria ser considerado, por ser o da aposentadoria do servidor.

No tocante à aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora a partir de 9/12/2021, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, mantenho o entendimento adotado no acórdão embargado.

Embora a sentença exequenda tenha fixado os índices com base no IPCA-E e nos juros de mora previstos no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, conforme o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, a superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021 impõe a aplicação da Taxa Selic, a partir da sua vigência, por se tratar de norma de ordem pública.

Nesse sentido, segue recente precedente da Turma Recursal no Processo no 1003757-81.2023.8.11.0006, que reconheceu a
aplicabilidade imediata da EC no 113/2021 por se tratar de norma de ordem pública
:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Matéria de ordem pública.
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à coisa julgada e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)
.
Importante destacar, ainda, que “a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício” (AgInt nos EDcl no REsp 2.043.210/RS, Terceira Turma, DJe 3/11/2023; AgInt no AREsp 1.555.087/SP, Quarta Turma, DJe 11/4/2023)
.
Ademais, em razão disso, ressalta-se que a aplicação ou alteração desses consectários, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita, tampouco reformatio in pejus (AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022; AgInt no REsp: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019)
.

2. Atualização das condenações em face da Fazenda Pública. A condenação em face da Fazenda Pública, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a constituição da mora até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo quando a constituição da mora tenha ocorrido após a referida data, hipótese em que se aplicará o item seguinte; e
III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, desde 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento
(N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024 e N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).
No caso em exame, a sentença de mérito havia fixado a incidência do IPCA-E e dos juros da poupança, porém, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo singular aplicou corretamente a regra superveniente da EC 113/2021, reconhecendo que, a partir de 9/12/2021, deve prevalecer a taxa SELIC como índice único de atualização, razão pela qual homologou os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

(N.U 1003757-81.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivo, e, no mérito,
ACOLHO PARCIALMENTE
para sanar a omissão apontada e reformar parcialmente o acórdão embargado, determinando que: a) sejam consideradas as 12 últimas remunerações em atividade do servidor, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2022; b)
para o mês de dezembro de 2022, sejam consideradas todas as verbas remuneratórias recebidas pelo servidor, incluindo tanto a folha de pagamento referente às férias quanto à folha de rescisão
.

No mais, permanece o acórdão conforme originalmente lançado.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025